Tribunal: TJDFT
Processo: 0051765-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0051765-82.2016.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENIL JOHNNATA MAURICIO MENDONCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, a advogada Cristiane do Nascimento Aquino, OAB/DF 32504A, do Núcleo de Práticas Jurídicas Uniplan - para apresentar as razões da apelação. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES